Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600646-06.2020.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
08/12/2021
Número: 0600646-06.2020.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600408-88.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Eleições - 1° Turno, Abuso - De Poder Econômico,
Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600646-06.2020.6.16.0066 que, decidiu, com julgamento de mérito, o que fez com base no artigo
487, inciso I do CPC e julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de
Investigação Judicial e, também, na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo conexa e determinou
que se trasladasse cópia da presente sentença à ação de AIME nº 0600576-67.2020.6.16.0137. (Ação
de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação "Independência Para Limpar Maringá"
em face dos candidatos à reeleição Ulisses de Jesus Maia Kotsifas (ao cargo de prefeito), Edson
Ribeiro Scabora (ao cargo de vice-prefeito), os dois eleitos nas eleições municipais 2020, em
Maringá/PR, Clovis Augusto Melo (Secretário Municipal de Gestão) e Cesar Augusto de Franca
(Secretário Municipal de Recursos Humanos), vez que teriam os primeiros incorrido em abuso de
poder político e econômico ao concederem, mediante o auxílio de ambas as autoridades públicas
arroladas, "progressões por mérito para mais de 2.000 mil servidores (Quadro Geral e Magistérios),
bem como autorizaram o pagamento dos valores atrasados, em plena campanha eleitoral e a
alguns dias da data das eleições, 15.11.2020, por meio dos Decretos nº1695/2020 e nº 1718/2020,
assinados em 11.11.2020. Aduz a Investigante que: as referidas progressões teriam nítida
finalidade eleitoral para conquista da simpatia dos servidores beneficiados, assim como poderiam
impactar nos votos de suas respectivas famílias, beneficiando os Investigados e afrontando a
paridade para com os demais candidatos; os Investigados deixaram acumular propositadamente
os pedidos de progressão dos servidores, haja vista ter períodos desde 2017 que já deveriam ter
sido concedidos, todavia, somente foram avaliados no período eleitoral; a Investigante sustentou
que o benefício, apesar de ser aparentemente legal (de acordo com a Lei Complementar nº966/2013
dos Servidores do Quadro Geral e Lei Complementar nº1019/2015 do Magistério), teria
consubstanciado abuso de poder político (entrelaçado com o abuso de poder econômico), uma vez
que houve acúmulo de pedidos os quais foram concedidos em pleno período de campanha sem
previsão orçamentária estabelecida no ano anterior; foram concedidas 849 (oitocentas e quarenta e
nove) progressões por mérito aos servidores do Quadro Geral e mais, 2014 (duas mil quatorze) do
Magistério, totalizando a distribuição de benefício direto para 2863 (dois mil, oitocentos e sessenta
e três) servidores). RE19, RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-
PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS (RECORRIDO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
EDSON RIBEIRO SCABORA (RECORRIDO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO DE FRANCA (RECORRIDO)
EDUARDO RAFAEL DA SILVA (ADVOGADO)
CLOVIS AUGUSTO MELO (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
583
05/12/2021 18:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.052

RECURSO ELEITORAL 0600646-06.2020.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC / 10-
REPUBLICANOS / 14-PTB
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: DANIELLE VICENTE - OAB/PR39882
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
RECORRIDO: EDSON RIBEIRO SCABORA
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: DANIELLE VICENTE - OAB/PR39882
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
Num. 42829583 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755

ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
RECORRIDO: CESAR AUGUSTO DE FRANCA
ADVOGADO: EDUARDO RAFAEL DA SILVA - OAB/PR0063088
RECORRIDO: CLOVIS AUGUSTO MELO
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR0065314
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO E AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL – JULGAMENTO CONJUNTO – AÇÕES
IDÊNTICAS – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONDUTA VEDADA E
ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL
PREVIAMENTE PREVISTA EM LEI – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1. A cassação do mandato, seja em sede de ação de impugnação de
mandato eletivo ou de ação de investigação judicial eleitoral, exige a
presença de prova robusta, consistente e inequívoca.

2. A progressão funcional na carreira, por mérito, prevista em lei anterior ao
período vedado não caracteriza conduta vedada, tampouco abuso de poder
ou violação à LC nº. 173/2020.

3. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos
do direito. Não tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da
existência do fato quanto dos elementos caracterizadores do ilícito
apontado, a improcedência é medida impositiva.

4. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL e
Num. 42829583 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755

COLIGAÇÃO “INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ” em face da sentença
proferida pelo juízo da 66ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que julgou improcedentes a
AIJE (n. 0600646-06.2020.6.16.0066) e a AIME (n. 0600576-67.2020.6.16.0137),
decididas em conjunto, ajuizadas em face ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS e
EDSON RIBEIRO SCABORA.

Em suas razões, os recorrentes sustentam que os recorridos praticaram
abuso de poder político e econômico, bem como conduta vedada pelo artigo 73 da Lei nº.
9.504/97 por meio da concessão de progressões por mérito a 2.863 servidores (quadro
geral e magistério), através de decretos assinados no dia 11/11/2020, ou seja, as
vésperas da eleição.

Afirmam que não havia previsão orçamentária no ano anterior (2019) para o
aumento de despesa e que a conduta contraria a Lei Complementar nº. 173/2020 que
proibiu o aumento de despesas em razão da pandemia.

Aduzem que foi necessária a abertura de crédito adicional suplementar para
pagar o benefício que gerou um aumento de 6 bilhões de reais no orçamento municipal.

Alegam que “as avaliações para concessão de progressões foram realizadas
na vigência da LC nº. 173/2020, justamente no período proibido”.

Por fim, requerem o provimento do recurso eleitoral interposto para o fim de
reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando
pela manutenção da sentença.

Já nessa instância, a d. Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer,
manifestando-se pelo conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu
provimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.

Inicialmente, anoto que as duas ações (AIJE nº. 0600646-06.2020.6.16.0066
e AIME nº. 0600576-67.2020.6.16.0137) foram julgadas em conjunto, não havendo
qualquer insurgência nesse ponto. Portanto, considerando que os fatos e as alegações
são idênticos, passo à apreciação conjunta dos recursos.

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente caso diz respeito à
comprovação (ou não) da ocorrência de conduta vedada e abuso de poder, consistente
na concessão de progressão funcional a servidores.

Num. 42829583 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755

Antes de analisar o mérito recursal, destaco que a legislação eleitoral não
veicula qualquer definição do que seria o abuso do poder político e econômico, limitando-
se a determinar, no artigo 22 da Lei Complementar n.º 64/90, a abertura de procedimento
para apuração de “uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político” e em seu inciso XVI, que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição,
mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”. Assim, tem-se que tal
tarefa fica a encargo de doutrina e jurisprudência.

Rodrigo López Zílio traz importante lição sobre o tema afirmando que:

Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso indevido de
parcela do poder financeiro é utilizado com o intuito de obter vantagem, ainda que indireta
ou reflexa, na disputa do pleito. (...) Em face à adoção da livre concorrência como um dos
princípios basilares da ordem econômica (art. 170, inciso IV, da CF), tem-se que o abuso do
poder econômico é o mais nefasto vício que assola os atos de campanha, distorcendo a
vontade do eleitor e causando inegáveis prejuízos à normalidade e legitimidade do pleito.
Para a caracterização do abuso do poder desimporta a origem dos recursos, configurando-
se o ilícito no aporte de recursos de caráter privado ou público.

(...)

Abuso do poder de autoridade é todo ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego
ou função que excede aos limites da legalidade ou de competência. O ato de abuso de
poder de autoridade pressupõe o exercício de parcela de poder, não podendo se cogitar da
incidência desta espécie de abuso quando o ato é praticado por pessoa desvinculada da
administração pública (lato sensu). O exemplo mais evidenciado de abuso de poder de
autoridade se encontra nas condutas vedadas previstas nos artigos 73 e 77 da LE.
Enquanto o abuso de poder de autoridade pressupõe a vinculação do agente do ilícito com
a administração pública mediante investidura em cargo, emprego ou função pública, o
abuso de poder político se caracteriza pela vinculação do agente do ilícito mediante
mandato eletivo. (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 3ª edição revista e atualizada.
Porto Alegre, Verbo Jurídico: 2012. Página 441/443).

O C. Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento jurisprudencial nesse
mesmo sentido. Confira-se:

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2010. GOVERNADOR.
COLIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO. ART. 262 DO CÓDIGO
ELEITORAL. ROL TAXATIVO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO E USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. O abuso de poder configura-se no momento em que a normalidade e a legitimidade
das eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos que, valendo-se
de sua condição funcional, beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de
Num. 42829583 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755

finalidade. Já o abuso de poder econômico ocorre quando determinada candidatura é
impulsionada pelos meios econômicos de forma a comprometer a igualdade da
disputa eleitoral e a própria legitimidade do pleito.

4. Na espécie, não houve comprovação da prática dos alegados ilícitos eleitorais.

5. Recurso contra expedição de diploma desprovido.

(TSE. Recurso Contra Expedição de Diploma nº 711647, Acórdão de 27/10/2011, Relator(a)
Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 231,
Data 08/12/2011, Página 32-33)

Verifica-se dos conceitos trazidos que para que haja configuração do abuso
de poder político são necessárias a ilegalidade da conduta do agente e a intenção
deliberada de que tal conduta venha a beneficiar candidato, partido ou coligação.
Ademais disto, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar n.º 64/90, é
imprescindível que a conduta se revista de gravidade.

De outro vértice, o uso do poder econômico é lícito aos concorrentes ao
pleito, tanto é que se utiliza de um sistema de financiamento misto (público e privado) de
campanha, no qual os candidatos podem arrecadar e gastar valores, sujeitando-se tão
somente aos limites estabelecidos na legislação. O que se veda, porém, é o excesso que
possa de alguma forma influenciar a vontade popular, viciando os critérios de escolha do
eleitor. Não se exige que os recursos financeiros empregados na campanha tenham
origem ou destinação ilícitas. A ilicitude pode decorrer, e no mais das vezes decorre, do
uso excessivo destes recursos que, num primeiro momento e sem considerar as
circunstâncias específicas do pleito, poderiam ser considerados lícitos. É o que se extrai
da lição de Carlos Eduardo de Oliveira Lula:

Saliente-se, portanto, que o uso do poder econômico não se constitui em si mesmo, ilícito
eleitoral, de tal modo que até o advento da lei n.º 11.300/2006 inserindo o art. 17-A na lei
9.504/97, não havia sequer previsão de limite de recursos em campanha, o que afetava a
igualdade entre os candidatos, ainda que licitamente. O que o ordenamento coíbe
efetivamente é o abuso do poder econômico, o seu emprego em contraposição ao sistema
legal, com o fim de se obter vantagens político-eleitorais, maculando o processo eleitoral e o
resultado das eleições. (LULA, Carlos Eduardo de Oliveira. Direito Eleitoral. Leme/SP:
Imperium Editora, 2008. Páginas 651/652.)

Pois bem. Na espécie, é fato incontroverso que o então prefeito do município
de Maringá, candidato à reeleição e ora recorrido ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS,
concedeu progressão funcional a mais de 2.000 servidores em novembro de 2020.

Entretanto, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar que este fato
configure conduta vedada, tampouco abuso do poder.

O ponto fundamental para o deslinde da questão em análise é a existência de
base legislativa autorizando a concessão da progressão funcional. Segundo informação
Num. 42829583 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755

apresentada pelos recorridos, a Lei Complementar do Município de Maringá nº 966/2013,
em seus artigos 45 e 52, cria e disciplina a progressão, por mérito, confira-se:

Art. 45. Progressão é a evolução do servidor estável, por mérito, de um nível para outro,
dentro de respectiva tabela de vencimento, limitado a 3 (três) níveis a cada interstício de 2
(dois) anos, conforme critérios estabelecidos, independentemente da promoção, mediante
aprovação em avaliação de desempenho e pontuação.

Parágrafo Único. Mérito é a demonstração de eficiência por parte do servidor no
desempenho das atividades do cargo, sendo apurado por meio de avaliação de
desempenho e comportamento, na forma a ser estabelecida em regulamentação própria.

Art. 52. A avaliação de desempenho do servidor, para efeitos da progressão, ocorrerá a
cada dois anos, sendo efetuada por Subcomissão de Avaliação de Desempenho, sob a
coordenação e orientação de uma Comissão Permanente do Processo de Progressão.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 1054/2016)

§ 1º A Comissão Permanente do Processo de Progressão será designada pelo Chefe do
Poder Executivo, sendo composta por, no mínimo, 5 (cinco) servidores efetivos estáveis,
presidida por titular de cargo efetivo de nível superior.

§ 2º As Subcomissões de Avaliação de Desempenho serão constituídas nas Secretarias,
observadas as suas peculiaridades, dentro do órgão de lotação do avaliado, compostas pela
chefia imediata e/ou encarregado e por 3 (três) servidores efetivos estáveis, sendo 2 (dois)
titulares e 1 (um) suplente, eleitos pelo grupo a ser avaliado.

(...)

§ 4º Para a avaliação dos servidores lotados nas Unidades de Ensino, Unidades de Saúde e
Centros Municipais, serão ainda observados os seguintes critérios:

I - na avaliação dos servidores lotados nas Unidades de Ensino e nos Centros Municipais, a
Subcomissão será integrada pela Chefia da Unidade, pelo Supervisor ou Orientador
Educacional e por 3 (três) servidores estáveis, sendo 2 (dois) titulares e 1 (um) suplente,
indicados pelo grupo a ser avaliado;

II - na avaliação dos servidores lotados nas Unidades de Saúde do Município, a
Subcomissão será integrada pela Chefia da Unidade e por 3 (três) servidores estáveis,
sendo 2 (dois) titulares e 1 (um) suplente, indicados pelo grupo a ser avaliado; (Redação
dada pela Lei Complementar nº 1054/2016)

III - as avaliações das chefias das Unidades de Saúde, Unidades de Ensino e Centros
Municipais, serão efetuadas pelos superiores hierárquicos e pela Subcomissão formada nas
respectivas unidades para avaliação dos servidores.

Nesse ponto, cumpre destacar que a jurisprudência deste c. TRE possui
entendimento firmado no sentido de que a progressão funcional lastreada em legislação
anterior não conduta vedada. Cito:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
Num. 42829583 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755

ELEITORAL – AIJE. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS. CONTRATAÇÃO
DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO PERÍODO VEDADO. SERVIÇO ESSENCIAL
CARACTERIZADO. NOMEAÇÕES. CARGO EM COMISSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
PREVIAMENTE PREVISTA EM LEI. REVISÃO DA REMUNERAÇÃO APENAS PARA
RECOMPOR PERDAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO OU
VANTAGEM ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrada a essencialidade do serviço público, como no caso do combate à
emergência sanitária causada pela Pandemia de Covid-19, fica caracterizada à exceção
prevista no art. 73, V, “d” da Lei 9.504/97, não incidindo o candidato em conduta vedada.

2. A progressão funcional na carreira prevista em lei anterior ao período vedado não
constitui ofensa ao previsto no artigo 73, V, da Lei nº. 9.504/97. Precedentes T.R.E-PR.

3. A revisão geral da renumeração para caracterizar a conduta vedada prevista no art. 73,
VIII da Lei nº 9.504/07, tem que ser aquela que excede à mera reposição salarial, que
configura uma vantagem aos servidores capaz de gerar um desequilíbrio no pleito eleitoral.

4. Recurso eleitoral conhecido e negado provimento.

(RECURSO ELEITORAL n 0600553-53.2020.6.16.0192, ACÓRDÃO n 58699 de
10/05/2021, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 13/05/2021)

Conforme bem pontuou o juízo de origem, o instituto da progressão por
mérito “não foi criada unicamente para o pleito de 2020, de modo que há previsão legal
expressa, inclusive, de ano anterior ao primeiro mandato do candidato investigado, não se
podendo deduzir que foi feita, unicamente, para beneficiar a campanha do ano passado.
Ademais, as progressões são recorrentes, tendo acontecido anualmente e, inclusive, até
com maior número de beneficiados em anos anteriores, conforme docs. de Ids. nºs
79434699 e 79442001 (v.g. em 2020 foram concedidas 2.995 progressões; em 2019
foram 3.596 e em 2017 foram 3.509). (...) Vale registrar ainda que a concessão de
progressão funcional, a despeito da argumentação trazida na inicial, trata-se, em verdade,
de ato administrativo vinculado, haja vista extensa disciplina na mencionada LC municipal
nº 966/2013 e, ainda, em normativas regulamentadoras, feitas com base na dita LC
municipal, qual o Decreto 780 de 06 de junho de 2016 (doc. Id. nº 79442007), publicado
em órgão oficial do Município de Maringá em 09 de junho de 2016”.

Outrossim, não há qualquer elemento probatório que indique que a
concessão foi feita de forma irregular ou em desacordo com a legislação.

No tocante à suposta infração à Lei Complementar nº. 173/2020, que proibiu
o aumento de despesas em razão da pandemia, anoto que o artigo 8º do referido diploma
dispõe que:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade
pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021,
de:
Num. 42829583 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração
a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto
quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal
anterior à calamidade pública;

(...)

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a
concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos
equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de
determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício,
aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Logo, a concessão de progressão funcional não foi proibida pela referida LC,
mormente, quando assentada em critério de mérito, devendo este direito subjetivo estar
definido em lei com vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela pandemia
decorrente da COVID-19.

Portanto, considerando a anterioridade da Lei Complementar do Município de
Maringá nº 966/2013 em relação à Lei Complementar nº. 173/2020, não se vislumbra, no
caso em análise, qualquer ilegalidade na concessão das progressões prévia e legalmente
disciplinada e, mais ainda, com fulcro em avaliações periódicas e condicionadas ao seu
resultado, mediante análise de comissões designadas especificamente a isso.

No que tange às questões orçamentárias, não restou demonstrado nos autos
qualquer infração às normas orçamentárias, conforme o bem lançado parecer elaborado
pela d. Procuradoria Regional Eleitoral:

A despeito disso, a recorrente alega que os recorridos emitiram os Decretos nº 1584 e nº
1585, determinando a abertura de crédito adicional suplementar junto à Lei Orçamentária
Anual nº 11.010/2019 para pagamento das progressões vergastadas, em violação às
disposições da Lei Complementar nº 173/2020.

Ocorre que também nesse ponto melhor sorte também não socorre a recorrente, na medida
em que esta não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar, de forma satisfatória, qual
seria a disposição legal específica violada pelo ato administrativo que providenciou o
pagamento da progressão ao funcionalismo público. Para fins de apuração de eventual
ilegalidade da conduta ora impugnada não basta alegar a abertura ilegal de crédito.

Nesse sentido, efetivamente, é necessário apontar o dispositivo da lei orçamentária anual
patentemente infringido. Como o exame da questão não se restringe ao exame da
legislação federal, mas demanda análise minuciosa da legislação municipal relativa às
disposições normativas orçamentárias, entende-se que as alegações da recorrente
deveriam estar acompanhadas de detalhada exposição dos dispositivos legais envolvidos,
apontando com precisão o dispositivo violado.

(...)

Frise-se que a abertura de crédito suplementar pode demandar prévia aprovação legislativa,
a qual, contudo pode ser dispensado até o limite de 30% de cada dotação orçamentária,
caso a legislação de regência do ente federado assim preveja. Ainda assim, não se verifica
Num. 42829583 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755

nos autos qualquer demonstração de que a abertura do crédito suplementar, via decreto
emitido pelo Poder Executivo e responsável pelo pagamento das progressões vergastadas,
estaria a ferir o que fora estabelecido pela legislação orçamentária do município.

A Lei Orçamentária Anual n. 11.010, de Maringá, ocorreu em dezembro 2019. Vale dizer,
antes de 2020 e antes do reconhecimento de calamidade pública no país (que se deu com o
Decreto Legislativo n. 06 de 2020, em 20 de março). O crédito suplementar dito pela
recorrente como ilegal foi autorizado pela LOA referente ao ano de 2020, sancionada em
dezembro de 2019. E, em momento oportuno, foi aberto mediante os decretos nº 1695/2020
e 1718/2020.

Ademais, ao contrário do afirmado pelos recorridos, não há nos autos
qualquer indicação sobre a Lei Orçamentária do município de Maringá para o ano de
2020, não sendo válido simplesmente presumir a irregularidade dos Decretos que
realizaram a abertura dos créditos adicionais suplementares.

Em relação ao pagamento das parcelas retroativas e à concessão da
progressão somente às vésperas do pleito, anoto que não há qualquer vedação legal ao
pagamento das parcelas em atraso, tampouco à concessão em período posterior e as
véspera da eleição. Destaco, ainda, que tal fato pode ter sido, inclusive, interpretado em
desfavor dos recorridos pelo eleitorado, eis que os servidores foram privados de receber o
benefício no momento adequado, havendo somente pagamento posterior, bem como que
a conduta impugnada, embora não seja ilegal, pode ter sido moralmente reprovada pelo
eleitorado.

Por fim, friso que cabia aos recorrentes demonstrar a irregularidade do fato
objurgado, não sendo possível a condenação por mera presunção.

Portanto, verifica-se que não há provas suficientes que permitam concluir
pela efetiva ocorrência de conduta ilícita. Conforme assinalado alhures, para que haja a
caracterização do abuso do poder de político é necessário que a conduta perpetrada pelo
agente público exceda aos limites da legalidade ou de competência, em manifesto desvio
de finalidade. Entretanto, a progressão funcional foi implementada dentro dos limites
legais, razão pela qual não restou, minimamente, evidenciado o alegado abuso de poder
político.

Assim, considerando que as meras presunções e ilações lançadas pelos
recorrentes não são suficientes para a comprovação do ilícito, não merece reforma a
sentença que concluiu pela improcedência das demandas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Num. 42829583 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600646-06.2020.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: INDEPENDENCIA
PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB - Advogados do(a)
RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDOS: ULISSES DE
JESUS MAIA KOTSIFAS, EDSON RIBEIRO SCABORA, - Advogados dos RECORRIDOS:
TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR45009-A, RODRIGO CARVALHO POLLI - PR41403, LAERZIO
CHIESORIN JUNIOR - PR63390, FERNANDA BASSO BLUM - PR83672-A, GIULIA MORI
AMANTEA - PR105328-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINE
RIBEIRO - PR97654-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GUILHERME
MALUCELLI - PR93401-A, DANIELLE VICENTE - PR39882, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- PR58425-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR65260-A, VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314 - RECORRIDO: CESAR AUGUSTO DE FRANCA - Advogados do RECORRIDO:
EDUARDO RAFAEL DA SILVA - PR0063088 - RECORRIDO: CLOVIS AUGUSTO MELO -
Advogados do RECORRIDO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR65260-A, VITOR
JOSE BORGHI - PR0065314

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829583 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2021 18:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120518250488300000041804755
Número do documento: 21120518250488300000041804755